Tribunal: TJPA
Processo: 0818035-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818035-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: S. P. DOS PRAZERES COM. DE GENERO ALIMENTICIOS LTDA, SHIRLENE CRISTINA PINTO DOS PRAZERES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº
0818035-37.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: SHIRLENE CRISTINA PINTO DOS PRAZERES E OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE LOCALIZAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS sobre ativo fixo no valor de R$ 6.343,36, indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e outras medidas executivas, sob o fundamento de ausência de atos executórios prévios e de demonstração mínima de ocultação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a adoção dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, para busca e constrição de bens em execução fiscal, exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD constituem meios ordinários de localização e constrição de bens e prescindem do esgotamento prévio de medidas extrajudiciais, conforme reiteradamente decidido (REsp 1.988.903/PR e AREsp 1528536/RJ).

4.

O art. 782, § 3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais, permitindo a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD, sem necessidade de esgotamento de outras providências, conforme tese firmada no Tema 1026 do STJ.

5.

O indeferimento da utilização dos referidos sistemas eletrônicos viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, previstos nos arts. 5º, LXXVIII, e 37 da CF/1988, além de frustrar a efetividade da execução fiscal e o interesse público na arrecadação de créditos tributários.

6.

Não se verifica má-fé ou conduta protelatória por parte da Fazenda Pública, sendo legítima sua pretensão de utilizar os mecanismos eletrônicos disponíveis para satisfação do crédito inscrito em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Fazenda Pública pode requerer a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para localização e constrição de bens do devedor em execução fiscal, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

2.

O art. 782, § 3º, do CPC aplica-se às execuções fiscais, autorizando a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes mesmo sem o esgotamento de outras medidas executivas.

3.

A recusa imotivada à adoção dos sistemas eletrônicos de execução viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC, art. 782, § 3º; Lei nº 6.830/80, art. 40, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.988.903/PR, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; STJ, AREsp 1528536/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.11.2019, DJe 19.12.2019; STJ, Tema 1026, recurso repetitivo; TJPA, AI nº 0813274-31.2023.8.14.0000, rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023; TJPA, AI nº 0802084-71.2023.8.14.0000, rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO de

ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0008403-95.2008.8.14.0006, indeferiu a adoção de medidas executivas, como o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

Na ação de origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face de S. P. DOS PRAZERES COM. DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, IDÁLIO SAMPAIO CASTRO e SHIRLENE CRISTINA PINTO DOS PRAZERES, visando a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 6.343,36 (seis mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), decorrente de ICMS incidente sobre ativo fixo.

O juízo singular, ao apreciar o requerimento do exequente, proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Requer o exequente a adoção de medidas executivas, como bloqueio de ativos via SISBAJUD e outros.
Contudo, as medidas executivas atípicas ou mais gravosas ao devedor devem ser precedidas da demonstração do esgotamento das vias tradicionais de execução e da existência de indícios mínimos de ocultação patrimonial, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça [...]
No presente caso, não foram realizados atos executórios anteriores ou demonstrada a existência de bens ou movimentação financeira pela parte executada.
Assim, indefiro, por ora, os pedidos executórios formulados pela exequente, ressalvando-se a possibilidade de futura renovação, desde que acompanhados de elementos mínimos que indiquem a existência de patrimônio ou de movimentação financeira relevante.
Diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do devedor, suspendo o presente feito com fulcro no artigo 40, caput, da Lei nº 6.830/80, pelo prazo de 1 (um) ano, aguardando-se a comprovação, por parte da exequente, de movimentação patrimonial ou financeira do executado.
Decorrido o prazo sem manifestação útil, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustenta inicialmente o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, o cabimento do recurso, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e a dispensa do preparo, ante a isenção conferida à Fazenda Pública Estadual.

No mérito, alega que a decisão agravada incorre em negativa de prestação jurisdicional e compromete a efetividade da execução fiscal. Ressalta que a utilização do SISBAJUD, juntamente com outros sistemas eletrônicos como INFOJUD, RENAJUD e SERASJUD, constitui meio legítimo e eficaz de localização e constrição de bens, sendo desnecessário o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

Defende que o indeferimento da medida requerida viola os princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública, previstos nos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 37 da Constituição Federal. Invoca, ainda, jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1026, segundo o qual é desnecessário o esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas mencionados, bastando a demonstração da dificuldade de localização de bens penhoráveis e a existência do crédito público.

Ademais, postula a concessão de tutela provisória recursal, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, autorizando de imediato o acesso e uso do SISBAJUD, diante do evidente perigo de dano e da probabilidade do direito invocado.

Ao final, requer seja deferida a tutela provisória recursal e, no mérito, seja reformada a decisão agravada para autorizar a utilização do SISBAJUD e demais ferramentas eletrônicas, com o restabelecimento do curso processual da execução fiscal.

Concedi medida liminar em decisão de ID nº29620020.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº30782126).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer se abstendo de intervir no mérito. (ID nº 32033558).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de diligência para busca e constrição de bens da Executada/Agravada, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD.

Na hipótese vertente, a decisão recorrida amparou-se na alegação de reiteração de pedidos pelo ente público, sem a apresentação de elementos concretos que justificassem a adoção das diligências pretendidas, o que, no entendimento do magistrado
a quo
, caracterizaria movimentação processual meramente protelatória.

Contudo, em análise perfunctória, não se identifica qualquer indício de atuação temerária por parte da Fazenda Pública. Ao contrário, a utilização dos referidos sistemas de penhora eletrônica está respaldada na legislação processual e encontra robusto respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A execução fiscal, como se sabe, deve tramitar sob a égide dos princípios da eficiência e da economia processual, sendo vedada a adoção de condutas que importem em embaraço injustificado ao exercício do direito do exequente à satisfação do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD configura mecanismo ordinário de localização de bens, dispensando o esgotamento prévio de outras providências para sua autorização judicial:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR.
DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes:
AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências.

(STJ - AREsp: 1528536 RJ 2019/0179754-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

No mesmo sentido, tem decidido esta Corte estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como "teimosinha", implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813274-31.2023.8.14.0000 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023
)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1026), pacificou que o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil aplica-se às execuções fiscais, facultando-se ao magistrado deferir a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas:

“Tema 1026/STJ

O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO SERASAJUD. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL . POSSIBILIDADE. TEMA 1.026 STS. 1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu a inscrição do executado no sistema SERASAJUD; 2- A possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes pela via judicial está prevista no art . 782, § 3º, do Código de Processo Civil; 3- A questão já foi decidida pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, fixando-se o Tema 1026/STJ, com a seguinte tese: “O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”; mall;">4- Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802084-71 .2023.8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Diante desse quadro, evidencia-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de frustração da execução, caso não sejam implementadas as medidas necessárias à satisfação do crédito.

Cumpre ressaltar que o inadimplemento de obrigação tributária compromete recursos essenciais ao financiamento das atividades estatais e à consecução das políticas públicas, de modo que a restrição ao acesso dos meios tecnológicos disponíveis para localização de bens pode afetar negativamente a arrecadação fiscal e, em última análise, o interesse coletivo.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de tutela recursal, para determinar ao juízo a quo a realização de diligências para busca e constrição de bens da Executada/Agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para determinar que o Juízo a quo proceda à busca e constrição de bens da Executada/Agravada pelos sistemas SISBAJUD, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 05/02/2026